Tribunal: TJBA
Processo: 0502000-72.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0502000-72.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: UÊNEL CARDOSO DOS SANTOS Defensora Pública: Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Assunto: Receptação e Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N.º 10.826/2003). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que condenou o réu pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, impondo-lhe, em concurso material, a pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal, considerando as circunstâncias favoráveis ao réu; (iii) concessão do direito de recorrer em liberdade; (iv) afastamento da condenação ao pagamento da pena de multa ou, subsidiariamente, a fixação no patamar mínimo ou o seu parcelamento; (v) concessão da gratuidade de justiça com isenção do pagamento das custas processuais, por ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, assistida pela Defensoria Pública. III. Razões de decidir 3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, conforme previsão do art. 61, do Código de Processo Penal. No caso, reconheceu-se a extinção da punibilidade do Apelante, em relação ao crime de receptação, pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, tendo em vista o lapso temporal superior ao previsto no art. 109, VI, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. 4. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, a materialidade restou comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo Pericial, que atestaram a apreensão de pistola apta ao disparo, com numeração adulterada. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, aliados à conduta do acusado que, ao tentar evadir-se da abordagem, foi surpreendido na posse da arma de fogo. A negativa do Apelante não encontra respaldo nas provas dos autos. 5. A redução da pena de multa, aplicada na sentença em 15 (quinze) dias-multa, é cabível para assegurar a necessária simetria com a pena privativa de liberdade, redimensionada para 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, com atualização monetária na forma legal. 6. No tocante ao pleito recursal referente à concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se a ausência de interesse recursal, porquanto o Juízo sentenciante já havia garantido ao Apelante essa prerrogativa, motivo pelo qual não subsiste utilidade prática na insurgência defensiva, impondo-se o não conhecimento do recurso, nesse particular. 7. A pretensão de isenção da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência econômica, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, sendo a aplicação da sanção pecuniária obrigatória, nos termos do preceito secundário do tipo penal. O parcelamento ou eventual suspensão do pagamento devem ser analisados no âmbito da execução penal. 8. A análise sobre a gratuidade de justiça e isenção das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, não sendo viável sua apreciação nesta fase de conhecimento recursal. IV. Dispositivo e Tese Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, relativamente ao crime de receptação (art. 180, do Código Penal). Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/2003), com o redimensionamento da pena de multa para 11 (onze) dias-multa, mantendo-se incólume as demais disposições da sentença recorrida. Tese de julgamento: 1. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa deve ser reconhecida de ofício, quando constatado o transcurso do prazo legal, conforme previsão do art. 61, do Código de Processo Penal. 2. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é válida quando demonstradas a materialidade e a autoria delitiva por meio de prova técnica e testemunhal harmônica. 3. A redução da pena de multa deve ser realizada, para manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, quando este já foi assegurado na sentença. 5. A isenção da pena de multa por hipossuficiência econômica é inviável, por ausência de previsão legal. 6. A análise sobre gratuidade de justiça e isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, 107, IV, 109, VI, e 119; Código de Processo Penal, art. 61; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 967.366/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 10/03/2025. STJ, HC n. 948.289/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/03/2025, DJEN 27/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 0502000-72.2019.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, tendo, como recorrente, UÊNEL CARDOSO DOS SANTOS, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DECLARAR, DE OFÍCIO, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do Apelante, em relação ao crime de receptação (art. 180 do Código Penal), pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, assim como CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003), REDUZIR a pena de multa para 11 (onze) dias-multa, mantendo-se, no mais, incólume a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça